Tribunal: TJDFT
Processo: 0721498-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721498-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ARAUJO FAIAD AGRAVADOS: J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O A Secretaria da 5a Turma Cível certificou[1] que, em consulta ao site dos Correios – SPE, os mandados ids 17703286, 17703287, 17703288 e 17703289 para resposta ao agravo de instrumento não haviam sido expedidos naquele sistema e, por consequência, não foram gerados os ARs. Houve apresentação de resposta ao agravo de instrumento apenas por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda[2]. Proceda a Secretaria à intimação dos demais agravados para apresentação de resposta ao agravo de instrumento, nos termos da decisão id 17676717 ou, se o caso, certifique-se o respectivo transcurso de prazo. Brasília, 19 de maio de 2021 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 22931993. [2] id 22212879.